Tribunal: STJ
Processo: 5002406-81.2025.8.24.0520
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3171569 - SC(2026/0039552-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIAN JOSE CAVALHEIRO MARQUES
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO AGASSI - SC071205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 7 E 182,
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 182, STJ, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida na origem.
2. Fato relevante. Ação penal em que o Ministério Público estadual ofereceu denúncia
imputando ao acusado a prática do delito previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
, por trazer consigo, guardar e manter em depósito, em sua residência, porções de
e
crack
maconha, além de balança de precisão, para fins de comércio, tendo o juízo de primeiro
grau proferido sentença condenatória, rejeitado a nulidade por invasão de domicílio e
afastado o tráfico privilegiado.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva,
reconhecendo a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar e a dedicação
do acusado a atividades criminosas, à luz de elementos de habitualidade e de confissão,
bem como recorrentes denúncias. Recurso especial defensivo não admitido pela Corte
local, por incidência da Súmula n. 7, STJ quanto à nulidade por invasão de domicílio e
ao afastamento do tráfico privilegiado, ausência de prequestionamento da
desclassificação para o
da
e deficiência de cotejo analítico na
art. 28
Lei n. 11.343/2006
alínea “c”. Agravo em recurso especial limitado a afastar a Súmula n. 7, STJ, sem
impugnar o fundamento autônomo da falta de prequestionamento, o que levou ao não
conhecimento pela Presidência do STJ, com base no
do CPC, no
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e na Súmula n. 182, STJ.
art. 253,
4. No agravo regimental o recorrente sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 182,
STJ, afirma que as matérias são estritamente jurídicas e reitera a nulidade da prova por
Documento eletrônico VDA56531277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 4dd50c84-b7da-4975-a025-6a1230535280

ausência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, o reconhecimento do tráfico
privilegiado e a desclassificação para o
da
, pugnando pela
art. 28
Lei n. 11.343/2006
reforma da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a afastar a
incidência da Súmula n. 182, STJ, diante da ausência de impugnação específica, no
agravo em recurso especial, de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente o relativo à falta de prequestionamento da tese de desclassificação para o
da
.
art. 28
Lei n. 11.343/2006
6. Outra questão em discussão consiste em saber se, na via especial, é possível o reexame
das conclusões das instâncias ordinárias acerca da existência de “fundadas razões” para o
ingresso em domicílio e da dedicação do acusado a atividades criminosas, para fins de
nulidade da prova e de reconhecimento do tráfico privilegiado, sem violação da Súmula
n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Constata-se que o agravo em recurso especial não impugnou especificamente o
fundamento autônomo da decisão de inadmissibilidade relativo à ausência de
prequestionamento da tese de desclassificação para o
da
, o que
art. 28
Lei n. 11.343/2006
atrai a incidência do
do CPC, do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932, inciso III,
art. 253,
RISTJ e da Súmula n. 182, STJ, que exigem impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada.
8. As matérias relativas à nulidade por invasão de domicílio e ao reconhecimento do
tráfico privilegiado foram decididas pelas instâncias ordinárias com base em premissas
fático-probatórias bem delineadas, envolvendo denúncias recorrentes, comportamento
suspeito de terceiro, visibilidade de balança de precisão a partir da via pública,
movimentos suspeitos dos moradores, apreensão de drogas fracionadas e dinheiro em
notas miúdas, além de confissão do acusado.
9. Para infirmar essas premissas e concluir pela ausência de “fundadas razões” para o
ingresso domiciliar ou pela inexistência de dedicação a atividades criminosas, seria
imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ.
10. A decisão agravada preserva a exigência de dialeticidade recursal, observa o óbice
processual aplicável e reafirma a impossibilidade de reexame de fatos e provas na via
especial, não havendo, no agravo regimental, argumentos idôneos para alterar essa
conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica
e pela incidência da Súmula n. 7, STJ quanto às matérias de fundo.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de incidência da Súmula n. 182,
STJ e não conhecimento do recurso, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 253,
2. A verificação de “fundadas razões” para o ingresso em domicílio e da dedicação do
réu a atividades criminosas, para fins de nulidade da prova e de reconhecimento do
tráfico privilegiado, envolve análise de fatos e provas, vedada em recurso especial pela
Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
RISTJ,
parágrafo
art. 932, inciso III;
art. 253,
único, inciso I; CPP,
, arts. 28 e 33, § 4o; Súmulas n. 7 e n.
art. 157; Lei n. 11.343/2006
182, STJ.
Documento eletrônico VDA56531277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 4dd50c84-b7da-4975-a025-6a1230535280

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais específicos
mencionados, além da aplicação das Súmulas n. 7 e n. 182, STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 4dd50c84-b7da-4975-a025-6a1230535280

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3171569 - SC(2026/0039552-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIAN JOSE CAVALHEIRO MARQUES
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO AGASSI - SC071205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 7 E 182,
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 182, STJ, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida na origem.
2. Fato relevante. Ação penal em que o Ministério Público estadual ofereceu denúncia
imputando ao acusado a prática do delito previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
, por trazer consigo, guardar e manter em depósito, em sua residência, porções de
e
crack
maconha, além de balança de precisão, para fins de comércio, tendo o juízo de primeiro
grau proferido sentença condenatória, rejeitado a nulidade por invasão de domicílio e
afastado o tráfico privilegiado.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva,
reconhecendo a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar e a dedicação
do acusado a atividades criminosas, à luz de elementos de habitualidade e de confissão,
bem como recorrentes denúncias. Recurso especial defensivo não admitido pela Corte
local, por incidência da Súmula n. 7, STJ quanto à nulidade por invasão de domicílio e
Documento eletrônico VDA56531280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:09
Código de Controle do Documento: 62e97ff4-e6d2-4003-866f-abd7b887024b

ao afastamento do tráfico privilegiado, ausência de prequestionamento da
desclassificação para o
da
e deficiência de cotejo analítico na
art. 28
Lei n. 11.343/2006
alínea “c”. Agravo em recurso especial limitado a afastar a Súmula n. 7, STJ, sem
impugnar o fundamento autônomo da falta de prequestionamento, o que levou ao não
conhecimento pela Presidência do STJ, com base no
do CPC, no
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e na Súmula n. 182, STJ.
art. 253,
4. No agravo regimental o recorrente sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 182,
STJ, afirma que as matérias são estritamente jurídicas e reitera a nulidade da prova por
ausência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, o reconhecimento do tráfico
privilegiado e a desclassificação para o
da
, pugnando pela
art. 28
Lei n. 11.343/2006
reforma da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a afastar a
incidência da Súmula n. 182, STJ, diante da ausência de impugnação específica, no
agravo em recurso especial, de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente o relativo à falta de prequestionamento da tese de desclassificação para o
da
.
art. 28
Lei n. 11.343/2006
6. Outra questão em discussão consiste em saber se, na via especial, é possível o reexame
das conclusões das instâncias ordinárias acerca da existência de “fundadas razões” para o
ingresso em domicílio e da dedicação do acusado a atividades criminosas, para fins de
nulidade da prova e de reconhecimento do tráfico privilegiado, sem violação da Súmula
n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Constata-se que o agravo em recurso especial não impugnou especificamente o
fundamento autônomo da decisão de inadmissibilidade relativo à ausência de
prequestionamento da tese de desclassificação para o
da
, o que
art. 28
Lei n. 11.343/2006
atrai a incidência do
do CPC, do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932, inciso III,
art. 253,
RISTJ e da Súmula n. 182, STJ, que exigem impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada.
8. As matérias relativas à nulidade por invasão de domicílio e ao reconhecimento do
tráfico privilegiado foram decididas pelas instâncias ordinárias com base em premissas
fático-probatórias bem delineadas, envolvendo denúncias recorrentes, comportamento
suspeito de terceiro, visibilidade de balança de precisão a partir da via pública,
movimentos suspeitos dos moradores, apreensão de drogas fracionadas e dinheiro em
notas miúdas, além de confissão do acusado.
Documento eletrônico VDA56531280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:09
Código de Controle do Documento: 62e97ff4-e6d2-4003-866f-abd7b887024b

9. Para infirmar essas premissas e concluir pela ausência de “fundadas razões” para o
ingresso domiciliar ou pela inexistência de dedicação a atividades criminosas, seria
imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ.
10. A decisão agravada preserva a exigência de dialeticidade recursal, observa o óbice
processual aplicável e reafirma a impossibilidade de reexame de fatos e provas na via
especial, não havendo, no agravo regimental, argumentos idôneos para alterar essa
conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica
e pela incidência da Súmula n. 7, STJ quanto às matérias de fundo.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de incidência da Súmula n. 182,
STJ e não conhecimento do recurso, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 253,
2. A verificação de “fundadas razões” para o ingresso em domicílio e da dedicação do
réu a atividades criminosas, para fins de nulidade da prova e de reconhecimento do
tráfico privilegiado, envolve análise de fatos e provas, vedada em recurso especial pela
Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
RISTJ,
parágrafo
art. 932, inciso III;
art. 253,
único, inciso I; CPP,
, arts. 28 e 33, § 4o; Súmulas n. 7 e n.
art. 157; Lei n. 11.343/2006
182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais específicos
mencionados, além da aplicação das Súmulas n. 7 e n. 182, STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIAN JOSÉ CAVALHEIRO
MARQUES contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por
incidência da Súmula n. 182, STJ.
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia narrando
que o acusado, em sua residência, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito 12g
de
e 7g de maconha, além de balança de precisão, para fins de comércio (fls. 2-4).
crack
Documento eletrônico VDA56531280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:09
Código de Controle do Documento: 62e97ff4-e6d2-4003-866f-abd7b887024b

O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Criciúma proferiu sentença
condenatória, fixando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa; rejeitou a nulidade por invasão de domicílio e
afastou o tráfico privilegiado, registrando, entre os fundamentos, processo em curso por
tráfico (fls. 100-111).
O acusado apelou sustentando ilicitude da prova por ingresso policial sem
mandado e sem fundadas razões, bem como pleiteou o reconhecimento do redutor do
§4o, da
; subsidiariamente, requereu a desclassificação para o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
da
. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou
art. 28
Lei n. 11.343/2006
provimento, assentando que a fuga de um usuário para o interior do imóvel, a
visibilidade de balança de precisão da via pública e os movimentos suspeitos dos
moradores caracterizaram fundadas razões para a atuação policial; quanto ao redutor,
concluiu pela dedicação a atividades criminosas, à luz de elementos indicativos de
habitualidade, incluindo confissão, organização com o irmão e recorrentes denúncias (fls.
183-194).
A defesa interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 157 do Código
de Processo Penal e 33, §4o, da
, e postulou a desclassificação para o
Lei n. 11.343/2006
da
; sustentou serem matérias de direito, aptas ao
art. 28
Lei n. 11.343/2006
reenquadramento jurídico dos fatos delineados (fls. 197-212).
A Corte local não admitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7,
STJ, quanto à nulidade por invasão de domicílio e ao afastamento do tráfico privilegiado;
reconheceu a ausência de prequestionamento da tese de desclassificação e apontou
deficiência de cotejo analítico na alínea “c” (fls. 222-225).
O recorrente manejou agravo em recurso especial buscando afastar os óbices
da Súmula n. 7, STJ, afirmando tratar-se de questões estritamente jurídicas, mas deixou
de impugnar o fundamento da ausência de prequestionamento (fls. 227-230).
A Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, nos termos do
do Código de Processo Civil e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 253,
Justiça, com incidência da Súmula n. 182, STJ (fls. 239-240).
A defesa interpôs agravo regimental alegando a inaplicabilidade das Súmulas
n. 7 e n. 182, STJ, afirmando moldura fática incontroversa e preenchimento dos
requisitos de admissibilidade; reiterou a nulidade da prova por ausência de fundadas
razões para o ingresso domiciliar e o reconhecimento do tráfico privilegiado; requereu a
reconsideração da decisão monocrática ou a submissão à Turma (fls. 245-255 e 256).
Documento eletrônico VDA56531280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:09
Código de Controle do Documento: 62e97ff4-e6d2-4003-866f-abd7b887024b

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental destacando a ausência de impugnação ao fundamento de falta de
prequestionamento e a necessidade de revolvimento fático para infirmar as conclusões
quanto às fundadas razões e à dedicação criminosa, ambas atraindo a Súmula n. 7, STJ
(fls. 266-272).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Verifico que a defesa pretende afastar os óbices que impediram o
conhecimento do agravo em recurso especial, sustentando tratar-se de matérias jurídicas
de revaloração da moldura fática e a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e n. 182, STJ.
Registro, contudo, que a decisão agravada consignou, de modo claro e
suficiente, que o agravante deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida na origem, particularmente o ponto relativo à
ausência de prequestionamento da tese de desclassificação para o
da
art. 28
.
Lei n. 11.343/2006
Nessa linha, incide o
do Código de Processo Civil e o
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 253,
Justiça, que autorizam o não conhecimento do agravo quando não houver impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão recorrida. Aplico, por analogia, o
enunciado da Súmula n. 182, STJ: “É inviável o agravo do artigo 545 do CPC que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
Assento, ademais, que as matérias veiculadas pela defesa (nulidade por
invasão de domicílio e reconhecimento do tráfico privilegiado) foram decididas pelas
instâncias ordinárias à luz de premissas fático-probatórias específicas.
O acórdão recorrido, soberano na análise da prova, delineou quadro composto
por denúncias recorrentes, comportamento suspeito de terceiro que correu para o interior
do imóvel com aparente alerta, visibilidade, a partir da via pública, de balança de
precisão na cozinha, movimentos suspeitos dos moradores, apreensão de porções
fracionadas de crack e dinheiro em notas miúdas, além de confissão do acusado sobre a
traficância e o uso da balança para fracionar entorpecentes.
Documento eletrônico VDA56531280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:09
Código de Controle do Documento: 62e97ff4-e6d2-4003-866f-abd7b887024b

Para infirmar tais premissas e concluir pela ausência de “fundadas razões” ou
afastar a dedicação a atividades criminosas, seria indispensável o revolvimento do acervo
fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme dispõe a Súmula n. 7,
STJ.
A decisão de admissibilidade da origem, ao aplicar a Súmula n. 7, STJ, quanto
aos dois pontos centrais (invasão de domicílio e tráfico privilegiado) e ao assentar a falta
de prequestionamento da tese de desclassificação, bem como a deficiência do cotejo
analítico quando invocada a alínea “c”, refletiu correção técnica e observância da
jurisprudência desta Corte Superior.
No agravo em recurso especial, a defesa limitou-se a alegar que as questões
seriam de direito, sem, contudo, impugnar o fundamento autônomo da ausência de
prequestionamento, o que, por si, sustenta a incidência da Súmula n. 182, STJ.
Diante desse cenário, não identifico, no presente agravo regimental,
argumento idôneo para afastar a conclusão monocrática. A decisão agravada preservou a
dialeticidade recursal e o óbice processual aplicável, além de reafirmar a inviabilidade de
reexame fático-probatório na via especial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56531280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:09
Código de Controle do Documento: 62e97ff4-e6d2-4003-866f-abd7b887024b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0039552-3
AREsp 3.171.569 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50022604020258240520 50024068120258240520
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIAN JOSE CAVALHEIRO MARQUES
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO AGASSI - SC071205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELIAN JOSE CAVALHEIRO MARQUES
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO AGASSI - SC071205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155188281212605@
2026/0039552-3 - AREsp 3171569 Petição : 2026/0023559-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:18:09
Código de Controle do Documento: 621061E3-35A1-4F78-B905-3A82FD25D1C1